Tribunal: TJBA
Processo: 8015823-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015823-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNA SOUZA MACEDO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA NOMEAÇÃO E POSSE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, na cota racial, no âmbito de empresa pública estadual, objetivando sua nomeação e posse imediatas, sob o argumento de preterição ilegal em razão da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a aprovação da parte agravante em cadastro de reserva — fora do número de vagas previsto em edital — e a alegada contratação de terceiros pela Administração Pública durante a validade do concurso são suficientes para configurar preterição arbitrária e imotivada, a ensejar, por cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem apenas expectativa de direito, a qual se convola em direito subjetivo à nomeação apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada devidamente comprovada.

4. O reconhecimento da preterição ilegal exige prova robusta e inequívoca, de forma cabal, da contratação irregular de terceiros para o exercício das mesmas funções do cargo público, durante o prazo de validade do concurso e na localidade específica da aprovação.

5. A documentação acostada pela agravante não se mostra suficiente para satisfazer o standard probatório exigido pelo STF, por ser genérica, imprecisa quanto à data e ao local das contratações e omitir a correspondência exata entre as atividades dos terceirizados e as atribuições do cargo efetivo.

6. Contratos administrativos de prestação de serviços terceirizados, quando firmados por prazo determinado e com objeto amplo, não configuram automaticamente burla ao concurso público, sendo legítimos para atender necessidades transitórias da Administração.

7. A mera existência de terceirização de serviços públicos, sem demonstração de que as funções exercidas pelos contratados correspondem integralmente àquelas do cargo público objeto do certame, não autoriza a conclusão de preterição arbitrária.

8. A concessão de tutela antecipada exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo incabível quando ausente prova pré-constituída da tese alegada e quando inexiste risco de perecimento do direito, especialmente considerando que o concurso ainda se encontra em validade.

9. A situação de vulnerabilidade econômica da agravante, embora relevante sob a ótica social, não configura, por si só, o periculum in mora exigido para antecipação de tutela, ante a possibilidade de reconhecimento futuro do direito à nomeação com efeitos retroativos.

10. A questão demanda dilação probatória para análise aprofundada da regularidade das contratações temporárias e da correspondência das funções exercidas, sendo incompatível com a cognição sumária exigida para o deferimento de tutela de urgência.

11. A decisão agravada fundamenta-se em orientação consolidada do STF e do STJ, demonstrando adequada técnica decisória ao indeferir a liminar por ausência dos pressupostos legais e por reconhecer a necessidade de produção de provas para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8015823-86.2025.8.05.0000
, em que figura como partes Agravante

BRUNA SOUZA MACEDO
e Agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente